Tribunal: TJMT
Processo: 1010056-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010056-71.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME - CNPJ: 08.435.229/0001-60 (JUIZO RECORRENTE), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COORDENADOR DE LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS E SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA SEMA (RECORRIDO), INCORPORADORA S.J. LIMITADA - ME - CNPJ: 08.435.229/0001-60 (RECORRIDO), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — CONSTATAÇÃO — PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR — MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO —
IMPRESCINDIBILIDADE.

A omissão da Administração em analisar pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id.
65644545
) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é pessoa jurídica e proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Amoreira, situado no município de Nova Monte Verde
”;
ii
) “
em decorrência ao regramento da Lei Ambiental, impôs-se aos proprietários de imóveis rurais no Brasil a obrigatoriedade
” do Cadastro Ambiental Rural – CAR, “
para que haja cumprimento à Legislação
”;
iii
) “
mesmo após cumprir todas as determinações requerida pelo Impetrado, quanto a inscrição no CAR no MT 13813/2019 cadastrado em 23/08/2019
”, até o momento não foi analisado; e
iv
)
“
necessita da análise do CAR MT para proceder com o levantamento do Embargo no 0231-D
”.

A pretensão é para que a autoridade apontada coatora

analise o pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR MT 13813/2019, “
e posteriormente mantenha o levantamento do Termo de Embargo no 231-D, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da intimação da sentença
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id.
67372495
), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença que, deferiu, em parte, a segurança
:

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009, concedo a segurança apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural – Fazenda Amoreira, localizado no Município de Nova Monte Verde (MT) – no CAR MT-13.813/2019 em 23.08.2019 (id. 29917803), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, bem como julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009. [...] (Id. 65644545, fls. 14).

Incorporadora S.J. Ltda. – ME
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Coordenador de Licenciamento de Propriedades Rurais e Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, consistente na omissão da Administração em analisar o pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Anoto que foi deferida a liminar satisfativa para “
determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente ao Cadastro Ambiental Rural –

CAR MT-13813/2019 (id. 29917803), relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Amoreira, localizado no Município de Nova Monte Verde (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.
” (Id.
65644530
, fls. 5).

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porquanto o artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

A omissão da Administração em analisar
o pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR
, está devidamente comprovada,
porque o documento denominado
Demonstrativo de Informações no CAR
, registra que o protocolo foi realizado
em 23 de agosto de 2019 (Id. 65644527, fls. 1) e até a data de impetração do mandado de segurança, em 6 de março de 2020, não havia decisão a respeito.

Acerca do prazo para análise de pedido administrativo que envolva licenças ambientais, a Resolução no 237, de 19 de dezembro de 1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, assim dispõe:

Art. 14 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares,
desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1o
- A contagem do prazo previsto no
caput
deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor
.

De igual modo,
a Portaria no 389, de 6 de agosto de 2015, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT
, que "
Disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente/SEMA-MT
",
fixou o prazo de seis (6) meses para a conclusão de processos administrativos

que envolvam pedidos de licenças ambientais
:

Art. 2o
As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1o A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§ 2o Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.

Assim, é imprescindível que a Administração se manifeste a respeito do
pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR da impetrante.

[...] A demora, injustificada, na apreciação do procedimento administrativo, para concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

As licenças ambientais deverão ser apreciadas e decididas, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria n. 389/2015/SEMA). (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária no
1050226-85.2020.8.11.0041
, relator Desembargador Márcio Vidal, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
6 de julho de 2021
).

[...] A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria no 389/2015/SEMA. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária no
0000429-68.2019.8.11.0082
, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
13 de maio de 2021
).

[...] 1. Nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA, de 06.08.15, que trata de norma específica que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o prazo conferido ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, é no máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento.

2. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária no
1029625-58.2020.8.11.0041
, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
26 de abril de 2021
).

Dessa forma, na ausência de qualquer elemento que pudesse justificar a retificação da sentença, é de rigor a sua ratificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021